Tribunal: TJDFT
Processo: 0750698-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750698-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS RODRIGUES FERREIRA, IVANILDE COSTA MACHADO FERREIRA AGRAVADO: FRANCISCO GOUVEIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVANILDE COSTA MACHADO FERREIRA e LUIS RODRIGUES FERREIRA, contra decisão proferida na ação de despejo no 0736152-36/2020, ajuizada por FRANCISCO GOUVEIA PEREIRA. A decisão agravada deferiu liminar de despejo dos réus (ID76798559/0736152-36). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi rejeitado (ID22130970). Os agravantes comparecem no ID22470573 para informar o seguinte: “LUIS RODRIGUES FERREIRA e IVANILDE COSTA MACHADO FERREIRA, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe de AGRAVO DE INSTRUMENTO por intermédio de sua advogada que esta subscreve, vem, mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, informar que o imóvel objeto da intimação de ID 22380161 e 22380162, já se encontra totalmente desocupado e à disposição do Agravado. Na oportunidade, esclarece que as chaves do imóvel serão entregues a Dra Andréa Sabóia, Procuradora do Agravado na próxima Segunda-feira dia 11/01/2021, o que já está previamente agendado e confirmado. Após a entrega das chaves, será acostados aos autos a comprovação do cumprimento integral da intimação, que é causa de perda do objeto do presente Agravo de Instrumento.” (sic) Nesse contexto, intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca da petição de ID22470573. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator